Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600363-31.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
09/02/2022
Número: 0600363-31.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/12/2021
Processo referência: 0600363-31.2020.6.16.0147
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600363-
31.2020.6.16.0147 que, com fulcro no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Cassiano Berlinck de Toledo
Marcondes Ribas, relativo às Eleições Municipais de 2020. No mais, com fulcro no art. 21, § 4.º, da
Resolução n.º 23.607/2019, determinou a doação financeira, recebida em desacordo, no valor de R$
10.000,00, seja recolhida em favor do Tesouro Nacional, na forma do art. 8.º, § 10.º, da Resolução
n.º 23.604/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Cassiano Berlinck de Toledo Marcondes Ribas, candidato ao cargo de Vereador,
pelo partido Democratas - DEM, no município de Foz do Iguaçu/PR, desaprovadas vez que o
candidato, inobstante ter informado a essa Justiça Especializada, quando de sua candidatura, a
inexistência de bens e recursos financeiros, se valeu, durante sua campanha, de recursos próprios
(financeiros e estimável em dinheiro) no valor total de R$ 10.000,00. A regularidade das doações
feitas pelo próprio candidato está condicionada à comprovação de que integravam seu patrimônio
em período anterior ao de registro da respectiva candidatura (art. 25, § 2.º, da Resolução n.º
23.607/2019-TSE) ou que derivem de sua atividade econômica. No entanto, além dos recursos
próprios superarem o limite previsto no art. 27, § 1.º, da Resolução n.º 23.607/2019-TSE, não há
elementos nos autos que permitam pressupor que derivem se sua atividade profissional. O
emprego em campanha de recursos próprios incompatíveis com o patrimônio declarado e,
portanto, não lastreados, caracteriza utilização de recursos de origem não identificada que, dessa
forma, não poderiam ter sido utilizados pelo candidato e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional. Destaque-se, ainda, que tais recursos de origem não identificadas correspondem a
65,87% das receitas arrecadadas e além de representarem valor expressivo em relação ao
montante total da campanha, maculam a lisura e a confiabilidade das contas e impedem a efetiva
fiscalização por parte desta Justiça Especializada; ref. Relatório de Conhecimento nº 078209/2020
do Ministério Público Federal). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CASSIANO BERLINCK DE TOLEDO
MARCONDES RIBAS VEREADOR (RECORRENTE)
IGOR RAFAEL DE ABREU (ADVOGADO)
CASSIANO BERLINCK DE TOLEDO MARCONDES RIBAS
(RECORRENTE)
IGOR RAFAEL DE ABREU (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
726
09/02/2022 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.345

RECURSO ELEITORAL 0600363-31.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CASSIANO BERLINCK DE TOLEDO MARCONDES RIBAS
VEREADOR
ADVOGADO: IGOR RAFAEL DE ABREU - OAB/PR102694-A
RECORRENTE: CASSIANO BERLINCK DE TOLEDO MARCONDES RIBAS
ADVOGADO: IGOR RAFAEL DE ABREU - OAB/PR102694-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO
P E R D I D O .
A L E G A Ç Ã O
D E
INCAPACIDADE DO ADVOGADO POR
MOTIVO DE DOENÇA. JUSTA CAUSA
NÃO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ,
“quando o advogado enfermo não
comprova a incapacidade de peticionar
não configura justa causa a perda do
prazo recursal a ensejar sua devolução”.

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42877726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914160687300000041851747
Número do documento: 22020914160687300000041851747

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada Cassiano Berlinck de
Toledo, filiado ao DEM, candidato suplente ao cargo de vereador nas eleições de 2020 no
município de Foz do Iguaçu (id. 42833530).

O candidato obteve 463 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 15.180,00, sendo R$ 1.680,54
referentes a recursos estimáveis em dinheiro (R$ 1.490,06 de outros candidatos, oriundos do
FEFC e R$ 190,48 de partido político, oriundos de outros recursos) e R$ 13.500,00 atinentes à
recursos financeiros (R$ 10.000,00 próprios e R$ 3.500,00 de pessoas físicas). Não houve o
repasse de recursos do FP (id. 42833717).

No parecer conclusivo (id. 42833733), o Cartório da 147ª Zona Eleitoral - Foz do
Iguaçu apontou que os recursos próprios superam o valor do patrimônio declarado no Registro de
Candidatura.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas (id. 42833738),
diante da inconsistência apontada no parecer conclusivo, condenando o prestador ao
recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, referente à utilização de recursos próprios
não declarado no RRC.

O prestador foi devidamente intimado acerca da sentença em 20/07/2020 (id.
42833740), tendo apresentado Embargos de Declaração e laudo médico na mesma data,
requerendo a restituição do prazo para manifestação acerca do parecer conclusivo, tendo em
vista acometimento de doença de seu procurador (id. 42833741 e seguintes).

Os Embargos foram rejeitados pelo juízo de origem (id. 42833753).

Em suas razões, o recorrente alega que (id. 42833758): i) não houve sensibilidade
do juízo de origem perante a situação de depressão profunda do procurador, que na data dos
fatos se encontrava acamado, praticamente vegetando, em estado de anedonia, o que é
confirmado pelo laudo médico; ii) à época do fato o procurador estava totalmente impossibilitado
de exercer a profissão, não possuía forças para trabalhar, tampouco condições de acompanhar
os processos outorgados, avisar o cliente ou substabelecer a outro colega; e iii) o juízo de
primeiro grau demonstra contradição com a jurisprudência do STF utilizada para fundamentar a
decisão, visto que permitida a restituição do prazo para advogado acometido de doença que
impossibilita totalmente de exercer a profissão. Ao final, requer o provimento do Recurso, para o
fim de reformar a decisão, determinando a restituição do prazo para manifestação ao parecer
conclusivo.

Num. 42877726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914160687300000041851747
Número do documento: 22020914160687300000041851747

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do Recurso (id.
42842231).

É o relatório.

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - No mérito, o Recurso cinge-se no pedido de restituição do prazo para
manifestação acerca do contido no parecer conclusivo.

A respeito, o art. 223 do Código de Processo Civil assim disciplina:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a
impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo
que lhe assinar.

Alega o recorrente que, quando intimado para apresentar manifestação sobre as
inconsistências constantes do parecer de diligências, o advogado constituído nos autos estava
totalmente impossibilitado de exercer a profissão, não possuía forças para trabalhar, tampouco
condições de acompanhar os processos outorgados, avisar o cliente ou substabelecer a outro
colega. Isso, porque estava acometido de grave depressão, estando configurada a justa causa.
Juntou aos autos o laudo médico do id. 42833744.

Todavia, não assiste razão ao recorrente, na medida em que o médico psiquiatra
indica, no atestado colacionado, os sintomas apresentados pelo advogado naquele momento, os
quais, segundo o médico, "PODERIAM" interferir no seu ritmo de trabalho, mas não afirma
categoricamente que o advogado estaria incapacitado de exercer suas atividades. Ademais, do
atestado não é possível extrair sequer por qual período teria se estendido a alegada
incapacidade.

Não bastasse isso, o atestado data de 09/07/2021, ou seja, antes da prolação da
sentença, da qual houve a intimação em 20/07/2021, sendo que, sabendo da possível afetação
no seu ritmo de trabalho, deveria o advogado ter substabelecido a outro colega de profissão.

Destarte, não está configurada a justa causa declarada pelo recorrente, na medida
Num. 42877726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914160687300000041851747
Número do documento: 22020914160687300000041851747

em que não ficou demonstrado que o advogado constituído encontrava-se totalmente
impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer a outro advogado, nos termos da
jurisprudência do STJ:

[...]

Quando o advogado enfermo não comprova a incapacidade de peticionar não
configura justa causa a perda do prazo recursal a ensejar sua devolução.

(ED no AgReg em REspe nº609.426/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Julgado
em 2014)

A jurisprudência do STJ é também no sentido de que o requerimento de devolução
do respectivo prazo perdido, mediante devida comprovação, deve ser feito durante a vigência do
prazo ou até cinco dias após cessado o impedimento, sob pena de preclusão (AgReg no Respe
nº 533.852/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi), o que não ocorreu no caso, porquanto houve a
intimação da sentença no dia 21/07/2021, o trânsito em julgado em 28/07/2021 e a petição
somente apresentada em 02/08/2021.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600363-31.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
CASSIANO BERLINCK DE TOLEDO MARCONDES RIBAS VEREADOR, CASSIANO BERLINCK
DE TOLEDO MARCONDES RIBAS - Advogado do(s) RECORRENTE(S): IGOR RAFAEL DE
ABREU - PR102694-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 42877726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914160687300000041851747
Número do documento: 22020914160687300000041851747

termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914160687300000041851747
Número do documento: 22020914160687300000041851747